Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. CIÚME. NÃO CARACTERIZADO. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória por violação de domicílio e vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) dias de detenção e 1 (um) mês e 8 (oito) dias de prisão simples.
2. A Defesa alega ausência de provas e, de forma subsidiária, pede a adequação da pena-base e a exclusão da pena por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter as condenações; (ii) reexaminar as penas-base (iii) verificar o cabimento da condenação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de violação de domicílio e vias de fato, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação por ambos os delitos é medida que se impõe.
5. Afastada a valoração negativa dos motivos do crime, haja vista que não restou suficientemente demonstrado nos autos que o cometimento dos crimes ocorreu por ciúme exacerbado ou sentimento de posse sobre a companheira.
6. A indenização por danos morais deve ser mantida, pois houve pedido expresso na denúncia, e o dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica. A fixação do valor de R$ 300,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006.
Julgados citados:
Acórdão 2044739, 0709986-83.2024.8.07.0014, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018; DJe 08/03/2018.